Tribunal: TJDFT
Processo: 0028300-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de honorários advocatícios em execução de título extrajudicial, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apesar do valor elevado da causa. A embargante alegava omissão quanto à jurisprudência do STJ que admitiria a fixação por equidade mesmo após o julgamento do Tema 1076, além de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao art. 338, parágrafo único, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão relevante por não considerar jurisprudência aplicável ao caso e por não enfrentar dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Concluiu-se pela inexistência de vício no acórdão embargado, tendo sido esclarecido que a decisão efetivamente apreciou as alegações pertinentes à fixação dos honorários advocatícios, inclusive com expressa menção aos princípios constitucionais invocados e ao entendimento atual dos Tribunais Superiores. Restou evidenciado que o acórdão hostilizado foi favorável à própria tese sustentada pela parte embargante, razão pela qual não se vislumbra vícios no julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitado.